Tribunal: TJSP
Processo: 1010857-46.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Dano material e moral - Caracterização - Empresa ré que é responsável pela intermediação de pagamentos para compras feitas na internet - Atividade econômica consiste na garantia de que as transações comerciais entre as pessoas sejam realizadas com segurança - Falha na prestação do serviço - Ocorrência - Requerida que confirmou para o requerente o recebimento do preço e

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Dano material e moral - Caracterização - Empresa ré que é responsável pela intermediação de pagamentos para compras feitas na internet - Atividade econômica consiste na garantia de que as transações comerciais entre as pessoas sejam realizadas com segurança - Falha na prestação do serviço - Ocorrência - Requerida que confirmou para o requerente o recebimento do preço e possibilidade da postagem do produto para o terceiro comprador - Ausência de repasse do montante pago - Nexo de causalidade entre a conduta da ré e o danoso sofrido pelo autor que restou comprovado - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010857-46.2018.8.26.0006
Registro: 2020.0000022299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010857-46.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAG
SEGURO INTERNET LTDA, é apelado RICHARD WILLENSHOFER
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARCOS MARRONE (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E
SEBASTIÃO FLÁVIO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010857-46.2018.8.26.0006
- 2 -
Apelação Cível no 1010857-46.2018.8.26.0006
Apelante: Pag Seguro Internet Ltda
Apelado: Richard Willenshofer Martins
Comarca: São Paulo
Juíza: Dra. Ana Luiza Queiroz do Prado
Voto no 00686
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Dano material e moral -
Caracterização - Empresa ré que é responsável pela
intermediação de pagamentos para compras feitas na
internet - Atividade econômica consiste na garantia de que
as transações comerciais entre as pessoas sejam realizadas
com segurança - Falha na prestação do serviço -
Ocorrência - Requerida que confirmou para o requerente o
recebimento do preço e possibilidade da postagem do
produto para o terceiro comprador - Ausência de repasse
do montante pago - Nexo de causalidade entre a conduta
da ré e o danoso sofrido pelo autor que restou comprovado
-
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Apelação
interposto contra a sentença de fls. 91/95, cujo relatório desde já fica adotado, proferida
pela D. Juíza da 4a Vara Cível do Foro Regional VI - Penha de França, Dra. Ana Luiza
Queiroz do Prado, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da presente AÇÃO
INDENIZATÓRIA que RICHARD WILLENSHOFER MARTINS promove contra
PAGSEGURO INTERNET LTDA., para condenar a ré ao pagamento de: a) R$
10.270,00 (dez mil duzentos e setenta reais), com atualização monetária pela Tabela
Prática do TJSP a partir do inadimplemento contratual (10.09.2018) e juros legais de
mora à base de 1% a partir da citação; b) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010857-46.2018.8.26.0006
- 3 -
indenização por danos morais com atualização monetária pela Tabela Prática do E.
TJSP a partir desta data (Súmula 362, STJ) e juros legais de mora à base de 1% ao mês
desde a citação. Condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), calculados sobre o
valor atualizado da condenação.
Apela a ré (fls. 98/103), buscando o
provimento do recurso e a reforma da r. sentença vergastada. Para tanto, afirma que não
haveria ato ilícito que justificasse sua responsabilização. Salienta que inexistiria
qualquer dano a ser indenizado. Aduz que eventual falha no serviço prestado deveria ser
tratada como mero aborrecimento.
Em contrarrazões (fls. 106/109), o autor
pugna pelo desprovimento do recurso e pela confirmação in totum da r. decisão
hostilizada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Narra, em apertada síntese, que
o dano estaria comprovado nos autos.
O recurso é tempestivo e preparado (fls.
104).
É o relatório.
2. Depreende-se da análise dos autos que o
autor utilizou os serviços da ré para vender uma impressora, no valor de R$ 10.270,00
(dez mil duzentos e setenta reais), para terceiro (fls. 17).
O autor informa que a venda foi realizada,
que efetuou a remessa do produto e que, até o presente momento, não teria recebido o
repasse do preço por parte da requerida.
Noutro giro, a ré sustenta que ofereceria
serviço de intermediação de pagamentos, e que em nenhum momento interfere na
relação comercial ajustada entre vendedor e comprador. Afirma que a transação
realizada entre o autor e o terceiro comprador se apresenta como “cancelada”.
In casu, ao por fim à demanda, a MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010857-46.2018.8.26.0006
- 4 -
Magistrada de primeiro grau ponderou:
“O cerne da discussão cinge-se à existência de falha na
prestação dos serviços da ré, bem como de danos indenizáveis,
já que incontroverso a ausência do repasse dos valores objeto
da transação apontada em inicial.
A despeito das alegações da defesa, resulta patente nos autos a
falha na prestação dos serviços da ré.
Isso porque a correspondência eletrônica não impugnada de fls.
19, datada de 10.09.2018, comprova de forma cabal que a ré
confirmou o recebimento do valor da transação e, mais do que
isso, autorizou a postagem com segurança do produto.
Não fosse isso, não se desincumbiu a ré de comprovar
minimamente nos autos o alegado cancelamento da compra.
Sem a prova de qualquer fato obstativo ao direito do autor,
resulta patente a falha na prestação dos serviços e, portanto, do
ato ilícito praticado pela ré.” (fls. 92).
Com efeito, não obstante a juridicidade dos
argumentos suscitados pela apelante, força é convir que a r. Decisão hostilizada deve ser
mantida incólume.
Não obstante a ré apresentar documento
destacando que “o prazo da compensação de um boleto é de 3 dias úteis...” (fls. 101).
Não se pode perder de vista que o mesmo documento, no parágrafo anterior, afirma o
seguinte: “Recebemos o pagamento de R$ 10.270,00 por Felipe S. Informamos que já
pode ser efetuada a postagem com segurança do produto”.
Ora, se a própria empresa ré, responsável
pela intermediação de pagamentos para compras feitas na internet, confirmou para o
autor o recebimento do preço e possibilidade da postagem do produto para o comprador,
não pode, agora, esquivar-se da sua responsabilidade.
Nesse sentido, evidencia-se a consequência
do débito da ré. Aliás, a promessa de segurança na prestação do seu serviço pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010857-46.2018.8.26.0006
- 5 -
visualizada no endereço eletrônico da ré, nos seguintes termos: “Receba pagamentos
online com eficiência e segurança” (https://pagseguro.uol.com.br/).
Igualmente, no que toca à estipulação
contratual ofertada ao aderente, instrumentalizada no “CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PAGAMENTOS E OUTRAS AVENÇAS
(DISPOSIÇÕES APLICADAS AO USUÁRIO NA QUALIDADE DE VENDEDOR)”,
no qual é possível ler, na Cláusula 3.1, que “O PAGSEGURO, por si próprio ou por
intermédio de empresa por ele contratada ou com ele associada, pela qual se
responsabiliza, colocará à disposição do CONTRATANTE, através de meios digitais de
transmissão de informações, seu serviço de gestão de pagamentos (o 'Serviço')”
(https://assets.pagseguro.com.br/ps-open-documents/service-contract/Contrato-Servicos-
PagSeguro.pdf , acessado em 11/12/20119).
No mais, restou comprovada a postagem do
produto pelo autor para o terceiro adquirente, conforme nota fiscal juntada à fls. 20.
Nada há nos autos que possa refutar o nexo
de causalidade entre a conduta da ré e o danoso sofrido pelo autor, daí dizer que a
responsabilização daquela é salutar.
De mais a mais, não vingam os argumentos
da recorrente de que eventual falha deveria ser tratada como um mero aborrecimento,
notadamente porque sua atividade econômica consiste na garantia de que as transações
comerciais entre as pessoas sejam realizadas com segurança.
Assim, é a jurisprudência desta E. Corte, a
saber:
“Prestação de serviços. Gestão de pagamentos e intermediação
de relações comerciais, via internet e por outros meios. Ação de
indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da
gestora (PAGSEGURO). Bloqueio do repasse de numerário de
vendedor cadastrado na plataforma (autor), sob a alegação de
divergências em recibos de entrega de produto. Na ação, o
autor comprova ter entrado em contato com a ré para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010857-46.2018.8.26.0006
- 6 -
solucionar o problema, todavia, a ré não demonstrou a
regularidade do bloqueio, ônus que lhe competia, nos termos do
art. 373, II, do CPC. Abuso de direito da ré, que efetua o
bloqueio, e não apresenta solução ao caso por longo período,
vindo a desbloquear os repasses, sem maiores explicações, tão-
logo citada, o que demonstra reconhecimento do equívoco de
seu procedimento. Pedido procedente, para condenar a ré a
restituir o valor, com as devidas atualizações, descontado o
montante já levantado, e a indenizar danos morais suportados
pelo autor, diante da retenção de numerário por grande lapso
temporal, a comprometer a atividade empresarial. Indenização
fixada em R$ 10.000,00, conforme precedente desse Tribunal de
Justiça. Recurso Provido.”
(Apelação no 1013884-46.2018.8.26.0100, Rel. Des. Elói
Estevão Troly, 15a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2019,
TJSP).
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo DESPROVIMENTO do recurso.
Sem prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro
em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor
do patrono do apelado.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator